Tribunal: TJMT
Processo: 1017812-20.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017812-20.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAIANE PEREIRA SOARES - CPF: 022.722.601-10 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), MICHELE DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 767.530.502-72 (RECORRIDO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1017812-20.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Daiane Pereira Soares

Recorrido(s):
Michele da Silva Siqueira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/11/2022

Ordem da pauta:
14

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM
– DESENTENDIMENTOS – OFENSAS RECÍPROCAS – PROVA TESTEMUNHAL CONFLITANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que não ficou suficientemente comprovada a veracidade do relatado na exordial, em relação às brigas e ofensas supostamente irrogadas entre as partes, uma vez que as testemunhas apresentadas nos autos deram depoimentos antagônicos.

2.

A autora afirma que, em 02/06/2014, foi contratada para trabalhar na função de operadora de caixa, na empresa
Comércio de Acessórios Roberpeças Eireli-ME (Mil Peças), situada em Várzea Grande, de propriedade de Vazulmiro Milani, sendo dispensada em 14/01/2019. Aduz ainda que no dia 07/08/2019, foi readmitida na empresa para exercer a função de auxiliar financeira.

3.

Alega que a partir de 12/08/2020, passou ser ofendida verbalmente pela requerida (esposa do proprietário Valzumiro Milani), conforme Boletim de Ocorrência acostado aos autos (ids. 134003220 134003221 e 13400322), bem como por sua filha Ana Clara e pela cunhada Monique, sendo acusada de ter relacionamento extraconjugal com seu empregador. Além disso, sustenta que as ofensas ocorriam por meio de
WhatsApp
e
Instagram
e que o proprietário do estabelecimento tinha conhecimento dos fatos, contudo nunca adotou nenhuma providência.

4.

Relata, por fim, que na data de 26/05/2021, a situação passou dos limites, quando a ré ingressou na sala que a autora trabalhava, agredindo-a verbalmente, jogando um vidro de álcool em seu corpo, fato que ocasionou diversas marcas corporais, sendo presenciado por outros funcionários que contiveram a ré, cessando a agressão e retirando-a da sala.

5.

Por sua vez, a reclamada alega que não há provas quanto ao fato narrado na exordial e que em momento algum praticou qualquer conduta lesiva, pugnando pela improcedência dos pedidos.

6.

Em suas razões recursais, a autora requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o dano moral sofrido, em razão das ofensas e agressão que sofreu.

7.

Do conteúdo probatório apresentado nos autos, vê-se que as partes produziram provas testemunhais, sendo que cada qual deu amparo às suas versões, não havendo certeza sobre quem teria dado início às agressões.

8.

Isso porque, a testemunha indicada pela autora,
Sr.
Francisco das Chagas Silva Gomes
, informa que “
presenciou o momento da agressão, pois ficava perto do balcão, que ficava de frente para o caixa
”
(vídeo 8 a partir do min. 00:03:19),
e por lá viu a contenda que teria sido iniciada pela reclamada, inclusive com palavras de baixo calão.

9.

De outra banda, a testemunha arrolada pela ré, Sr.
Luís Francisco da Costa
afirmou “
que não viram direito, mas parece

que uma se atracou na outra lá, mas não deu pra ninguém ver na hora que chegamos lá (local da briga) só estavam praticamente uma discutindo com a outra, mas não dava pra ver porque o vidro é escuro (...)
” – vídeo 12 a partir do min. 00:04:19.

10.

Diante disso, entendo não ser possível visualizar os fatos da forma narrada na inicial, pois as testemunhas ouvidas durante a instrução corroboram as versões apresentada por quem as arrolou, sem haver um relato uníssono acerca dos fatos, o que torna a prova inconclusiva, que se somam apenas documentos produzidos unilateralmente pela autora, não permitindo a formação de juízo de certeza.

11.

Contexto que indica a ocorrência de conflito permeado por ofensas recíprocas entre as partes litigantes, desavenças que, por si só, não ensejam dano moral, salvo se comprovada situação excepcional, que não é o caso dos autos.

12.

Em situações assemelhadas, esta E. Turma Recursal já consignou que
“
se houve ofensas recíprocas, com hostilidade mútua, a irregularidade da conduta de ambas as partes não gera a cada uma delas, o direito a indenização por dano moral decorrente de simultânea e irregular troca de ofensas
”
(TJ-MT 10392573420208110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/08/2021, Turma Recursal Única).

13.

No mesmo sentido, vide: N.U.
10014366320208110011 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/05/2022, Turma Recursal Única) e N.U.
10052757720188110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/06/2020, Turma Recursal Única)

14.

Portanto, face a todo esse cenário,
entendo que a autora não provou o fato constitutivo do seu direito, como lhe incumbiria nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos comprovação específica de ofensas à sua honra que permitam o reconhecimento de ato ilícito e do dever de indenizar devida a reciprocidade da discussão desenvolvida na lide.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido
.

17.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022